Tribunal: TJBA
Processo: 8010425-71.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8010425-71.2019.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA TEREZA DE NOVAES CARDOSO e outros

Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, ADRIELLI BEATRIZ LIMA SANTOS

LITISCONSORTE: MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE SALVADOR. SERVIDORAS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AFASTADAS. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. ANÁLISE DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PELA ADMINISTRAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Rejeitam-se as preliminares de
ilegitimidade passiva do Prefeito

e incompetência absoluta,
a primeira por ser
o ato apontado como coator também prerrogativa do Prefeito, autoridade máxima do Poder Executivo Municipal, competindo-lhe prover os cargos públicos, contratar, exonerar, demitir, aposentar, colocar em disponibilidade e praticar os demais atos relativos à situação funcional dos seus servidores, consequentemente, esta Relatoria possui competência para processar e julgar o feito.

2. A Lei Municipal 7.867/2010 dispôs para a concessão da mudança de nível o protocolo administrativo para análise da prova de titulação dos servidores. Assim, concede-se parcialmente a segurança vinsicada, para determinar que a Administração análise os requerimentos dos critérios da progressão por titulação das impetrantes, no prazo máximo de 15 dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$.500,00, limitado em R$30.000,00.
SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança
n.º
8010425-71.2019.8.05.0000
, em que figuram como impetrantes
Maria Tereza de Novais Cardoso e Tereza Cristina Guimarães Lima Cruz

e autoridade coatora o
Prefeito do Município do Salvador.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em

rejeitar as preliminares
e, no mérito,
CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA,
nos termos do relatório e voto do Relator.

x